Tribunal: TJES
Processo: 5004669-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004669-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRONTIER PAYMENTS BRASIL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BCH PRAIA DO CANTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004669-37.2023.8.08.0024

RECORRENTES: EBANX PAY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e EBANX LTDA

RECORRIDO: BCH PRAIA DO CANTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA DE ANÁLISE DE RISCO. CHARGEBACK. APURAÇÃO DE EVENTUAL FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BCH
PRAIA DO CANTO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
em face de
EBANX PAY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e EBANX LTDA,
aduzindo a empresa requerente que contratou os serviços ofertados pelas requeridas para realizar o controle de risco da operação de compra e venda em seu site. Informa, no entanto, que foram aprovadas compras, com o envio das mercadorias, para só depois ter sido informada a existência de fraude na transação, o que ocasionou prejuízo. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID’s 6488279 e 6488848), as requeridas informam que inexistem provas mínimas dos fatos alegados, sendo que a empresa autora não enviou os documentos solicitados para análise.

A sentença (ID 6488864) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5004669-37.2023.8.08.0024. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas EBANX PAY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, EBANX TURISMO LTDA e EBANX LTDA a pagarem à autora BCH PRAIA DO CANTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA o valor de R$ 16.123,47 (dezesseis mil, cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar a contar da data em que valor deveria ter sido creditado em favor da autora
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 6488866), sustentando não podem ser condenadas quando, de boa-fé, se prontificaram a informar a parte contrária sobre a operação e solicitação dos documentos para confirmar as vendas.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 6488869), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016.

Contudo, a mesma Corte Superior
“
tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da empresa autora (EPP), gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidora
strictu sensu
.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia às requeridas, ora recorrentes, o ônus de provar a regularidade do chargeback nas transações questionadas pela empresa autora sob o argumento de que houve fraude nas transações (ID 6488256).

Tendo a autora comprovado a realização dos
chargebacks
sem que as recorrentes tenham logrado êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (lembrando que as mesmas foram contratadas para avaliar o risco das transações), entendo que houve descumprimento dos termos estabelecidos em contrato. Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte das rés, nos termos do artigo 14 do CDC, fazendo a autora jus à restituição da quantia de R$ 16.123,47 (dezesseis mil, cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)